Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WALDEMAR GARCIA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes), contra decisão proferida (ID 185320479, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0711200-34.2023.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravados/executados), no seguinte sentido: “acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária e para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado”. Em suas razões recursais (ID 56377078), os agravantes/exequentes sustentam, em síntese, que, quanto ao índice de correção monetária, a decisão agravada merece reforma, pois o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Alega que não merece prosperar a decisão combatida por determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Ressalta que recentemente o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1.170/STF que discute a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Argumenta que não se pode extrair do Tema 905 a conclusão a que chegou o requerido, acerca da imutabilidade da coisa julgada em face das decisões tomadas pelo STF no RE 870.947/SE e na ADI 5348, pois o que restou ressalvado pelo Tribunal foi a necessidade de se avaliar, caso a caso, as questões, sendo certo que essa Corte vem caminhando no sentido de reconhecer que a coisa julgada não prevalece contra normas abstratas ou concretas que alterem o padrão forçado de correção da moeda frente à inflação. Defende que é equivocado o argumento de subsunção do presente caso ao Tema 733 (RE 730.462) para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, sendo que, com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Afirma que o juízo a quo não observou que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja remetido o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição dos requisitórios cabíveis; bem como sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56377079). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja remetido o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição dos requisitórios cabíveis; bem como sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.